Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. APLICAÇÃO ARTS. 406 E 591, CC. INCABÍVEL. SÚMULA 596, STF. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. VÁLIDAS. TEMAS. 618, 619, 620, 621 E 958, STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto”. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.).
1.1. “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Enunciado de Súmula 596, STF).
1.2. Incabível a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, pois não demonstrada nenhuma abusividade.
2. Na aplicação da Tabela Price os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais. Precedentes.
3. Aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Tema 618, 619, 620, 621 e 958, ao caso apresentado, entendo como válida a cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Avaliação de Bem, já que, quanto à esta, restou demonstrada que a avaliação foi devidamente realizada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.